Tribunal: TJMT
Processo: 1015904-65.2022.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015904-65.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KLEVERSON ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 706.595.781-07 (APELANTE), RAFAEL VICTOR DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 023.206.161-01 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o primeiro apelante a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e o segundo a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, ambos pela prática de tráfico de drogas e em regime inicial fechado, pleiteando o primeiro a alteração do regime e o segundo a absolvição, ou, subsidiariamente, o abrandamento da modalidade prisional.

II. Questões em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório atesta de forma inconteste a autoria delitiva, superando a tese de exclusividade de uso pessoal; e (ii) saber se a condição de reincidente legitima a imposição do regime mais gravoso para penas superiores a quatro anos.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, aliados à confissão judicial livre e espontânea do corréu, formam arcabouço probatório idôneo e suficiente para sustentar o édito condenatório.

4. O crime de tráfico de drogas classifica-se como de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares, sendo que a eventual condição de usuário não possui o condão de elidir a responsabilização penal pelo narcotráfico.

5. A reincidência e os maus antecedentes, consubstanciados em múltiplas condenações definitivas pretéritas, constituem fundamento concreto, idôneo e autossuficiente para a fixação do regime inicial fechado, não havendo ofensa à proporcionalidade ou à exigência de motivação judicial.

IV. Dispositivo e teses

6. Recursos de Apelação desprovidos.

Teses de julgamento
: "\[1. A condenação por tráfico de drogas deve ser mantida quando há apreensão de entorpecentes, depoimentos coerentes colhidos sob contraditório, confissão do corréu e demais elementos que indicam destinação comercial da substância.] \[2. A condição de usuário não afasta a tipicidade do crime de tráfico de drogas.] \[3. A reincidência documentada e os maus antecedentes justificam a fixação de regime inicial fechado, atendendo ao requisito de motivação idônea exigido pela Súmula nº 719 do STF.]"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, X; CPP, arts. 577 e 593, I; CP, art. 33, § 2º, "b" e § 3º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.659 (Tema 506), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, Súmula nº 719; STJ, AgRg no HC nº 718.952/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 5.4.2022; STJ, AgRg no HC nº 644.232/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 4.5.2021; TJMT, Enunciados Criminais nº 3, 7 e 8; TJRS, HC nº 70081969909, Rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, j. 31.7.2019.

Doutrina relevante citada
:

FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de usuários de crack. UFBA, Salvador, 2007.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Rafael Victor de Oliveira Nascimento
e
Kleverson Alexandre Barbosa de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

O apelante Rafael sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar o tráfico de drogas, alegando que, no momento da abordagem, estava apenas raspando um cachimbo para consumo pessoal; 2) faz jus ao regime semiaberto, pois a reincidência isolada não constitui fundamento idôneo para a imposição do regime fechado. Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, estabelecido regime inicial semiaberto (ID 329515961).

O apelante Kleverson aduz que o regime fechado mostra-se desproporcional, tendo em vista que as circunstâncias judiciais se mostraram neutras e a reincidência isoladamente não é argumento hábil a justificar a imposição do regime mais severo. Pede o provimento para que seja fixado o regime inicial semiaberto (ID 329515963).

Em contrarrazões (Id. 329515966), o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento dos apelos, destacando que a autoria delitiva é indiscutível e que a condição de reincidente de ambos obsta a fixação de regime menos gravoso (id. 341103366).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Relator Convocado)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 08 de agosto de 2022, por volta das 20h00, na Travessa Catende, n.º 36, do Bairro Parque Geórgia, nesta cidade, os denunciados Rafael Victor de Oliveira Nascimento e Kléverson Alexandre Barbosa de Oliveira, tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (um) tablete de maconha, com massa total de 0,830 g (oitocentas e trinta gramas), 49 (quarenta e nove) porções de cocaína, com massa total de 13,11 g (treze gramas e onze centigramas), e, 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, com massa total de 27,05 g (vinte e sete gramas e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 3.14.2022.87639- 01) [...].

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA, Kleverson Alexandre Barbosa de Oliveira e Rafael Victor de Oliveira Nascimento como incursos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06 [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça - ID 329515862)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas dos apelantes nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo termo de apreensão (ID 102365072), Boletim de Ocorrência n° 2022.215513 (ID 102365073), e laudo de constatação n° 3.14.2022.87639-01 (ID 102366498), restando-se incontestável que as substâncias apreendidas se tratavam de MACONHA e COCAÍNA, as quais, à época dos fatos, eram e ainda são de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, conforme se verifica da RDC nº 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria no 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa nas listas E, F2 e F1 de substâncias proscritas [...].

No que concerne às autorias delitivas, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial subsidiam a respeito:

DO ACUSADO KLEVERSON:

Ressai dos autos que o réu, quando interrogado na fase judicial,
confessou
a prática delitiva, afirmando que efetivamente comercializava entorpecentes em sua residência, tendo recebido drogas de um terceiro para revendê-las, e que o corréu RAFAEL o auxiliava na embalagem dos entorpecentes, recebendo parte da droga como forma de pagamento. Disse ainda que, no momento de sua prisão, havia pouco tempo que exercia essa atividade, cerca de dois meses, e que vendia porções de pasta base de cocaína pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), admitindo que os entorpecentes apreendidos pertenciam a ele.

Atrelado à confissão do réu, têm-se os depoimentos judiciais dos policiais militares ALMIR SOUZA DOS SANTOS e JORGE RONDON JUNIOR, os quais relataram que receberam denúncia anônima de que KLÉVERSON, conhecido como “NEGUINHO”, estaria praticando tráfico de drogas em sua residência, e que, durante o monitoramento do local, visualizaram o corréu RAFAEL embalando diversas porções de pasta base de cocaína no quintal do imóvel. Acrescentaram que, no momento da abordagem, KLÉVERSON assumiu a propriedade da droga, inclusive indicando a eles o local onde parte dela estava escondida, sendo encontradas outras porções enterradas no quintal da casa.

Com efeito, a confissão livre e espontânea do acusado, alinhado com os depoimentos judiciais dos policiais militares, não deixam dúvidas quanto à sua autoria delitiva [...].

DO ACUSADO RAFAEL:

Ressai dos autos que o réu, em ambas as oportunidades que fora interrogado, negou seu envolvimento na prática delitiva, alegando ser usuário de pasta base de cocaína, tanto que, no momento da entrada dos policiais na residência, estava apenas “rapando um cachimbo” para consumo e não manuseando nem embalando drogas. Ademais, sustentou que ninguém da residência acompanhou a busca domiciliar, assim como asseverou que não tinha ciência sobre os entorpecentes apreendidos no local pelos policiais, negando, como isso, que os mesmos lhe pertenciam.

Apesar de sua negativa, o corréu KLEVERSON, quando interrogado perante este juízo, além de confessar a prática delitiva, confirmou expressamente o envolvimento de RAFAEL na prática delitiva, ao afirmar que ele morava em sua residência e auxiliava no embalo dos entorpecentes que comercializava, recebendo como pagamento uma parte da droga.

Alinhado a declaração do corréu e
reforçando a traficância praticada pelo réu RAFAEL
, têm-se os depoimentos judiciais dos policiais militares [...].

Assim, diante o conjunto probatório produzido nos autos, tenho que restou devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que o denunciado RAFAEL, agindo em coautoria com o corréu KLEVERSON, tinha em depósito/guardava substâncias entorpecentes destinadas a mercancia [...].

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os denunciados KLEVERSON ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA, brasileiro, pedreiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 05/10/1994, CPF 706.595.781-07 e RG 24534960 SSP/MT, filho de João Antônio da Costa Barbosa e Rosiney Nonato de Oliveira, e RAFAEL VICTOR DE OLIVEIRA NASCIMENTO, brasileiro, ajudante de pedreiro, natural de Cáceres/MT, nascido em 06/04/1989, CPF 023.206.161-01 e RG 18358918 SSP/MT, filho de Itamar Pereira do Nascimento e Creuza de Oliveira, nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2.006 [...].

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

DO ACUSADO KLEVERSON ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA:

Não havendo outras causas de aumento e de diminuição legais a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de KLEVERSON ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, “a” e § 3°, do Código Penal, e, ainda, considerando a reincidência do réu, estabeleço o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade [...].

DO ACUSADO RAFAEL VICTOR DE OLIVEIRA NASCIMENTO:

Não havendo outras causas de aumento e de diminuição legais a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de RAFAEL VICTOR DE OLIVEIRA NASCIMENTO, no patamar de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, “a” e § 3°, do Código Penal, e, ainda, considerando a reincidência do réu, estabeleço o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade [...]”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 329515948)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.307421 (ID 329515015) e Laudo Pericial Definitivo nº 3.14.2022.87639-01 (ID 329515042), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Almir Souza dos Santos (ID 329515018), Jorge Rondon Junior (ID 329515019), bem como os apelantes RAFAEL VICTOR DE OLIVEIRA NASCIMENTO (ID 359515022) e KLEVERSON ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA (ID 329515025).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Almir Souza dos Santos e Jorge Rondon Junior, bem como procedeu-se aos interrogatórios dos apelantes (ID 329515931, Relatório de Mídias - ID 329515930).

Dito isso, vejamos a imputação de tráfico de drogas atribuída ao apelante RAFAEL VICTOR DE OLIVEIRA NASCIMENTO.

Os policiais militares Almir Souza dos Santos e Jorge Rondon Junior descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 1 (um) tablete de maconha, com peso de 830g (oitocentas e trinta gramas), 49 (quarenta e nove) porções de cocaína, com peso de 13,11g (treze gramas e onze centigramas), e 1 (uma) pedra de pasta base de cocaína, com peso de 27,05g (vinte e sete gramas e cinco centigramas), bem como de balança de precisão, rolo de plástico filme, recortes plásticos e tesoura — todos com resíduos de maconha —, na Travessa Catende, nº 36, bairro Parque Geórgia, Cuiabá/MT, em 08.8.2022, por volta das 20h00 (ID 329515862; Relatório de Mídias - ID 329515930).

Essas narrativas são convergentes e revelam que: 1) receberam denúncia anônima de que KLEVERSON, vulgo "Neguinho", havia recebido expressiva quantidade de entorpecentes para comercialização na referida residência; 2) deslocaram-se por terreno baldio contíguo ao fundo do imóvel e visualizaram o apelante RAFAEL embalando porções de entorpecente no quintal, utilizando balança, tesoura e plástico filme; 3) realizada a abordagem, KLEVERSON tentou fugir pela parte frontal do imóvel, sendo imediatamente contido; 4) KLEVERSON assumiu espontaneamente a propriedade das drogas, inclusive conduzindo os agentes ao local onde estava escondido um tablete de maconha; 5) indícios de escavação recente levaram à localização de pedra de pasta base enterrada no quintal.

Por sua vez, o apelante KLEVERSON além de confirmar a sua própria autoria delitiva, imputou ao corréu RAFAEL participação direta na empreitada criminosa, ao descrever com precisão a função por ele exercida na estrutura do tráfico, embalar as drogas em troca de porções para uso pessoal, relato que encontra perfeita correspondência com o testemunho dos policiais militares, que presenciaram, de local externo ao imóvel, exatamente essa conduta.

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, aliados à confissão do apelante KLEVERSON e à apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual "
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
" (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Noutro giro, a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, maconha, cocaína em 49 porções fracionadas e pasta base de cocaína, somadas aos petrechos de embalagem e fracionamento apreendidos, permitem aferir de forma inequívoca a destinação mercantil, por indicarem preparação voltada ao comércio varejista de entorpecentes, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral (Tema 506 - Relator: Min. Gilmar Mendes).

Merece destaque, ainda, o potencial comercial do entorpecente apreendido. O tablete de maconha, pesando 830g (oitocentas e trinta gramas), possibilitaria a confecção de, aproximadamente, 830 (oitocentos e trinta) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909, Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000, Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel, 8.4.2021), a reforçar sua finalidade comercial.

Além disso, a pasta base de cocaína apreendida também se mostra compatível com a traficância, visto que poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso resultando em, aproximadamente, 270,5g (duzentos e setenta gramas e cinco centigramas) de cocaína, e possibilitaria a distribuição de, aproximadamente, 270 (duzentos e setenta) porções da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de usuários de crack. UFBA, Salvador, 2007).

A versão apresentada pelo apelante RAFAEL de que estava "raspando um cachimbo" para consumo pessoal não se apresenta “
suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais
” (TJMT, AP nº 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.10.2019).

Ressalte-se, ainda, que a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 3), sobretudo por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP nº 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 17.12.2019). Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição
. (AP NU 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 13.5.2021)

Nesse quadro, a responsabilidade penal de RAFAEL VICTOR DE OLIVEIRA NASCIMENTO pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Do regime inicial fixado:

Quanto ao regime, o apelante RAFAEL VICTOR DE OLIVEIRA NASCIMENTO ostentava condenações definitivas anteriores – PJE nº 0000909-42.2015.8.11.0064 (furto qualificado), trânsito em julgado em julgado em 11.5.2018, e nº 0006357-93.2015.8.11.0064 (furto), transitada em julgado em 10.3.2023, executivo nº 2000078-39.2020.8.11.0078. O apelante KLEVERSON ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA, possui condenação por roubo – PJE nº 0015182-18.2015.8.11.0002, transitada em julgado em 26.10.2016, com executivo de pena SEEU nº 0001164-95.2017.8.11.0042.

Assim, a pena imposta superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos e a reincidência dos apelantes obstam a fixação de regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", combinado com o § 3º, do CP, que prevê o semiaberto apenas para condenados não reincidentes nessa faixa de pena.

A invocação da Súmula nº 719 do c. Supremo Tribunal Federal — que exige motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido pelo quantum da pena — não socorre aos apelantes. A reincidência representa, por si só, fundamento adequado e suficiente para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, pois é instituto que “
tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir
” (STJ, AgRg no HC nº 644.232/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 4.5.2021).

A jurisprudência do c. STJ é firme nesse sentido:

“
A reincidência é fundamento adequado e suficiente para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso
.” (STJ, AgRg no HC nº 718.952/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 5.4.2022)

O requisito de motivação idônea da Súmula nº 719/STF está integralmente satisfeito, pois o Juízo sentenciante apontou expressamente a reincidência de RAFAEL e KLEVERSON como fundamento da escolha do regime fechado. Não há, portanto, qualquer violação ao art. 93, X, da CF.

Aplicável, ainda, o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A fixação do regime inicial fechado é adequada e proporcional, tendo em vista a reincidência do apelante e o disposto no art. 33, §2º, 'b', do Código Penal. A imposição do regime mais severo não carece de fundamentação adicional quando baseada na reincidência. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífico no sentido de que a reincidência, por si só, justifica a adoção do regime inicial fechado
." (TJMT, AP nº 1008689-67.2024.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 14.4.2025)

Logo, o regime inicial fechado fixado para RAFAEL VICTOR DE OLIVEIRA e KLEVERSON ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA deve ser mantido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026